Tribunal: STF
Processo: HC 232499
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Receptação. Penas restritivas de direito. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 838.696, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “a fim de que seja determinado o recolhimento do mandado de prisão e substituição da pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade por outra que não prejudique o contexto de vida atual do Paciente”.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Ainda do ponto de vista processual, verifico que o STJ deixou de analisar as alegações da defesa, sob o fundamento de que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    7. Sendo assim, o caso atrai a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    10. O paciente foi condenado à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária).



    11. Conforme assentou o Juízo da execução:



    [...] o paciente foi intimado para audiência admonitória, para que fosse dado início ao cumprimento da pena. O paciente compareceu, por videoconferência, ao ato processual, ocasião em que a defesa requereu a substituição da pena restritiva de direitos pela prestação pecuniária, uma vez que o paciente encontra-se morando e trabalhando nos Estados Unidos. O requerimento foi indeferido e, assim, a pena restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade, com a expedição de mandado de prisão.



    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Juízo da execução, “[n]ão obstante (...) o sentenciado informar que, atualmente, reside nos Estados Unidos da América, a substituição da prestação de serviço à comunidade pela prestação pecuniária, é vedada pela lei penal (art. 44, §2º, segunda parte, CP), eis que, na prática, estar-se-ia aplicando apenas uma pena restritiva de direito”.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator